Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600528-12.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
27/01/2026
Número: 0600528-12.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600528-
12.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas, as contas de Natalie Larize Pedroso, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Natalie Larize Pedroso que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido União Brasil no
município de Itaperuçu, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, as despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, não tem comprovação. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NATALIE LARIZE PEDROSO CROPOLATO (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44829518
27/01/2026
10:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44829518 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/01/2026 10:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710424333200000043766642
Número do documento: 26012710424333200000043766642
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:41:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.901
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600528-
12.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: NATALIE LARIZE PEDROSO CROPOLATO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTO
COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PROVENIENTES
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. VALOR E PERCENTUAL EXPRESSIVO.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidata a vereador e determinou a devolução de
valores ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidades na comprovação de
despesas custeadas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação
idônea de despesas com pessoal, custeadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, justifica a desaprovação das contas e a
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A comprovação de despesas com pessoal exige a identificação integral dos

Num. 44829518 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/01/2026 10:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710424333200000043766642
Número do documento: 26012710424333200000043766642
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:41:46
prestadores de serviço, a especificação das atividades executadas, a justificativa
do preço contratado, a demonstração dos locais de trabalho e a indicação das
horas trabalhadas, conforme o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.II. A apresentação extemporânea de documentos não sana as falhas
apontadas no parecer técnico conclusivo, sendo eventualmente admitida apenas
para fins de se afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, consoante jurisprudência do colendo Tribunal Regional Eleitoral.
III.III. A ausência de comprovação idônea de utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC não afasta a obrigação de
recolhimento do respectivo valor ao erário.
III.IV. A irregularidade verificada é de R$ 1.500,00, o que corresponde a 100% da
movimentação financeira e extrapola os limites impostos pela jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, para aprovação com ressalva,
consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, ED no(a) PCE nº 060347238, Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE 10-5-2024
TRE-PR, RE PC nº 060034822, Relator(a): Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE, 10-02-2025
V.II. Legislação:
Lei nº 9.504/1997, art. 26; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, 47 e 79.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/01/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RELATÓRIO

Num. 44829518 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/01/2026 10:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710424333200000043766642
Número do documento: 26012710424333200000043766642
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:41:46
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Natalie Larize Pedroso Cropolato,
candidata ao cargo de vereador de Itaperuçu, em face da respeitável sentença
proferida pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou
desaprovadas suas contas relativas às eleições de 2024 e determinou o recolhimento
de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) foram opostos embargos de
declaração instruídos com documento novo, idôneo para comprovação da regularidade
da despesa com pessoal, a afastar a determinação de devolução de valores ao erário;
d) a jurisprudência desta Corte Regional e do Tribunal Superior Eleitoral admitem a
juntada extemporânea de documentos em sede de prestação de contas, quando
destinada exclusivamente a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional. Assim, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso para
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional (ID 44705240).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que a documentação trazida aos autos não é apta a afastar a
necessidade de recolhimento de recurso ao Erário (ID 44720165).
Considerada a juntada posterior de documentos, a Unidade Técnica de Contas emitiu
parecer com informação de que não fora registrada nas prestações de contas finais a
despesa mencionada ou gastos relacionados às atividades relacionadas a cabos
eleitorais (ID 44773653).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO USO IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA - FEFC
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e
pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No que se refere à comprovação das despesas com contratação de pessoal para a
campanha, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 44829518 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/01/2026 10:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710424333200000043766642
Número do documento: 26012710424333200000043766642
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:41:46
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Nota-se que as despesas eleitorais realizadas com pessoal e pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, como é o
caso em análise, devem ser comprovadas com recibos/contratos que identifiquem o
local de trabalho, as horas trabalhadas, bem como a justificativa do preço contratado,
não se admitindo, portanto, a presunção quanto às condições da contratação.
Dessa forma, em se tratando de gastos eleitorais com pessoal, ainda que comprovado
o pagamento e identificado seu destinatário, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado.
No presente caso, embora intimada, nos termos do relatório preliminar, a recorrente
deixou de apresentar a documentação necessária para comprovar as despesas com
pessoal (ID 44705214 e ID 44705222).
Apenas em sede de embargos de declaração juntou-se o contrato de prestação de
serviços por prazo determinado (ID 44705232). Os embargos foram rejeitados pelo
juízo de origem.
O recorrente, portanto, buscou sanar a falha apontada na prestação de contas após o
prazo devido, sem indicar circunstâncias excepcionais que pudessem justificar o
atraso.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a incidência do fenômeno processual da
preclusão, nos casos em que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não
forem cumpridas no prazo estipulado.
Eis o preceptivo de regência:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais,
bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados
ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos
ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Num. 44829518 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/01/2026 10:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710424333200000043766642
Número do documento: 26012710424333200000043766642
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:41:46

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica
processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado
a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).
Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e justificativas
quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da análise
preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.
Desse modo, não cabe ao recorrente, neste momento processual, tratar de
irregularidades que poderiam ser sanadas por documentos apresentados a destempo,
pois a preclusão impede que as falhas sejam afastadas.
Contudo, consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, a
apresentação extemporânea de documentos pode gerar efeitos exclusivamente na
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa da União.
A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
AFASTADA
EM
PARTE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
CPC e art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada
parcialmente, em razão da documentação apresentada.
5. Embargos parcialmente providos.” (TRE-PR, ED no(a) PCE nº 060347238,
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE 10-5-2024).

Num. 44829518 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/01/2026 10:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710424333200000043766642
Número do documento: 26012710424333200000043766642
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:41:46

Por esse motivo, a juntada extemporânea de documentos não afasta a caracterização
da irregularidade, todavia pode ter o condão de demover a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
Na espécie, foi apresentado contrato que designa o tipo de serviço prestado, a
remuneração, o período, as obrigações das partes, as causas de rescisão e o foro (ID
44705234).
Todavia, a recorrente não juntou aos autos a identificação integral da pessoa
prestadora de serviço, a demonstração dos locais de trabalho, a indicação das horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas, nem a justificativa do preço
contratado, em claro desatendimento à norma insculpida no art. 35 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Ademais, a despesa sequer fora registrada na prestação de contas e não houve
contratação de gastos condizentes ao exercício dos serviços de militância (ID
44773653).
Resta claro, portanto, que remanesce a ausência de comprovação idônea de utilização
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e a obrigação
de recolhimento do respectivo valor ao erário.
Em igual sentido, esta egrégia Corte já decidiu:

“RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E GASTOS
COM MATERIAL GRÁFICO. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(....)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto à contratação de serviços de militância, o artigo 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, exige detalhamento das despesas com pessoal,
incluindo identificação dos prestadores, especificação das atividades, justificativa
do preço e descrição da jornada e local de trabalho.
3.2 No caso dos autos, os contratos apresentados para comprovar a
contratação de serviço de militância são padronizados, sem detalhamento
suficiente das atividades realizadas, locais de trabalho ou justificativa para as
discrepâncias nos valores pagos, em desconformidade com o exigido pela
legislação eleitoral.
3.3 Desse modo, as despesas realizadas com utilização de recursos do Fundo

Num. 44829518 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/01/2026 10:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710424333200000043766642
Número do documento: 26012710424333200000043766642
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:41:46
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para contratação de pessoal
não foram devidamente comprovadas, razão pela qual os recursos públicos
utilizados para essa finalidade devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional. (...) ”
(RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060034822, Relator: Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE,
10-02-2025).

A falha verificada, de R$ 1.500,00, corresponde a 100 % da movimentação financeira
de campanha.
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002
227692/2024/74446)
Para aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, como a irregularidade extrapola os limites impostos pela jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral, para aprovação com ressalva, consubstancia-se
hipótese de desaprovação.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da respeitável sentença que desaprovou
as contas e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional,
em razão da ausência de comprovação idônea de despesa custeada com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, nos termos do art. 79, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44829518 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 27/01/2026 10:42:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012710424333200000043766642
Número do documento: 26012710424333200000043766642
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 14:41:46

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600528-
12.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR
-
RECORRENTE:
NATALIE
LARIZE
PEDROSO
CROPOLATO
-
Advogados
do RECORRENTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton
Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.01.2026